Tribunal: STF
Processo: Rcl 58560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Maqcenter Locações de Equipamentos e Serviços Administrativos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000810-27.2021.5.10.0101), que não teria observado o Tema 25-RG (RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “[A] decisão fustigada se afasta de maneira peremptória da jurisprudência sufragada nesta Corte, haja vista o cancelamento da Súmula 228 do c. Tribunal Superior do Trabalho, na parte que vinculava a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário base do trabalhador.



    Nesse sentido, as Reclamações nº 6.266 e 6.275, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski foram julgadas procedentes[...]



    No mesmo descortino, tem-se os precedentes invocados na Rcl 11.441/PR e Rcl 11.387/SP, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 13.189/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; Rcl 10.039/SP, de minha relatoria; Rcl 12.546/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 11.423/ES, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, entre outras.



    Logo, sem maiores delongas o acórdão regional deve ser cassado, na parte que estabeleceu o adicional de insalubridade ao obreiro sobre o salário base, devendo prevalecer o que já restou insistentemente decidido por este Pretório Excelso, isto é, que a insalubridade deve ser fixada sobre o salário mínimo.”



    Em aditamento à inicial (eDoc. 7), aduz:



     “que além do desrespeito dos precedentes invocados na petição de ingresso, o ato judicial atacado ofende ao que restou decidido no RE 565.714/SP (Repercussão Geral – Tema 25), de relatoria da douta ministra Carmen Lúcia, julgado em 12 de dezembro de 2007 [...]



    Ademais, o que pretende a reclamante já restou reiteradamente decidido por este Sodalício, in verbis:



    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (Rcl 41284, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 14-10-2020 PUBLIC 15-10-2020)”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “cassar a decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário nº Recurso Ordinário nº 0000810-27.2021.5.10.0101, da 3ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, especialmente na parte que fixou o adicional de insalubridade sobre o salário base do obreiro, determinando-se que a base de cálculo a ser adotada, seja o salário mínimo”, e, no mérito, “seja a reclamação julgada totalmente procedente para cassar a decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário nº Recurso Ordinário nº 0000810-27.2021.5.10.0101, da 3ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, especialmente na parte que fixou o adicional de insalubridade sobre o salário base do obreiro, determinando-se que a base de cálculo a ser adotada, seja o salário mínimo” (Doc. 1, fls. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 21/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-DF, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle em questão:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565.714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Entendimento esse reafirmado no julgamento da ADPF 53 MC-Ref (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/3/2022):



    “3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.”



    Sob essas premissas, a reclamação é manifestamente improcedente, pois, na presente hipótese, não houve violação ao parâmetro invocado na medida em que manteve o salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade. É o que se constata no acórdão do TRT-DF (eDoc. 4, fls. 3-4):



    “A r. sentença condenou a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade no importe de 30% sobre o salário-mínimo, sob os seguintes fundamentos:



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. Sustenta o autor a prestação de serviços em condições insalubres e perigosas, sem o pagamento dos adicionais previstos em lei.



    A reclamada refuta a pretensão.



    Determinada a realização de perícia, restou constatada a exposição do reclamante a agentes insalubres e perigosos.



    Conquanto tenha impugnado o laudo pericial, a reclamada não apresentou elementos técnicos consistentes que permitam afastar a conclusão alcançada pela douta expert.



    Ora, é certo que o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo (CPC, art. 479), contudo, na hipótese dos autos, inexistem provas ou elementos técnicos que militem em favor da tese da reclamada e desacreditem a prova pericial, motivo pelo qual reputo o laudo pericial válido.



    Pelo exposto, entendo que restou demonstrado nos autos que o reclamante exercia suas funções em ambiente insalubre e perigoso. Conquanto houvesse discussão na doutrina e jurisprudência trabalhistas sobre a recepção do artigo 193, § 2º, da CLT pela Constituição Federal e, consequentemente, sobre a possibilidade de cumulação dos supramencionados adicionais, o colendo TST pacificou a controvérsia ao julgar o Incidente de Recurso Repetitivo (Tema 17), definindo pela impossibilidade de acumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos.



    A tese fixada é de ‘que o art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos’.



    A decisão mencionada possui efeito vinculante, nos termos dos artigos 896-B da CLT e 927, inciso III, do CPC, razão pela qual o reclamante não faz jus à percepção acumulada dos adicionais de insalubridade e de periculosidade.



    Pelas razões expostos, considerando a opção feita na exordial e o princípio da condição mais benéfica, defiro ao autor o pagamento de adicional de periculosidade no período imprescrito (23/08/2016 a 30/07/2021), no percentual de 30%, incidentes sobre o salário-base do obreiro, com reflexos em aviso prévio, férias, acrescidas do terço constitucional, gratificações natalinas e depósitos do FGTS, com reverberação na multa de 40%.



    O reclamante de forma inovadora postula o pagamento de reflexo do adicional de periculosidade na multa do art. 477 da CLT. Contudo, inexistindo o principal - a penalidade em questão - não há se falar em reflexo, acessório.



    Por ocasião da liquidação do julgado, deverá ser juntado aos autos prova da evolução do salário-base do obreiro para o período acima indicado.



    O reclamante se insurge contra a r. sentença. Pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Afirma que o laudo nos autos reconheceu a periculosidade em grau máximo (40%).



    Por se tratar de circunstância laboral que envolve insalubridade, faz-se necessária a realização de perícia técnica para a apuração do trabalho em condição insalubre (art. 195 da CLT).



    Nesse contexto, o MM. Juízo a quo nomeou perito para a realização da prova técnica.



    Conforme registra o laudo, a fls. 274, ‘o reclamante, no período não prescrito, laborou em contato com agentes nocivos à saúde’, concluindo experto que restou caracterizado o labor em ambiente insalubre em grau médio (20%) e máximo (40%).



    Cabe salientar que o §2º do art. 193 da CLT autoriza expressamente que o empregado poderá optar pela percepção do adicional de insalubridade a ele devido.



    Lado outro, dispõe o item 15.3 da NR-15 que, na existência de mais de um fator de insalubridade, será considerado o grau mais elevado. Veja-se:



    15.3 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.



    Desse modo e sem que haja sequer indícios aptos a desconstituir a prova técnica produzida, defiro o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).



    Mantidos os parâmetros fixados na r. sentença.



    Dou provimento.” (grifei.)



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem não estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade do empregado, apenas fixou a base, atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 33.516 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 46/1994 DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1074582 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente